Tribunal: TJPA
Processo: 0806944-34.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14709 - Auxílio-Moradia
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806944-34.2022.8.14.0006

APELANTE: FELIPE DA FONSECA SILVA COUTO

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. AUXÍLIO MORADIA. REGULAMENTAÇÃO PELA PORTARIA SGTES/MS Nº 30/2014. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. DIFERENCIAÇÃO COM O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO ÀS VERBAS ENQUANTO PERDURAR O EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária de cobrança cumulada com danos morais, para condenar o Município de Ananindeua ao pagamento dos auxílios moradia e alimentação ao autor, médico integrante do Programa Mais Médicos, limitado ao período de 12 meses.

2.

O autor comprovou vínculo com o programa desde 30/04/2021, bem como sua condição de não residente à época da alocação, requerendo o pagamento integral dos auxílios pelo período efetivo de atuação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação do pagamento dos auxílios moradia e alimentação a apenas 12 meses, quando comprovada a permanência do vínculo funcional do médico com o Programa Mais Médicos e a continuidade da prestação do serviço no município de alocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença limitou a percepção dos benefícios a 12 meses, sem amparo normativo e em descompasso com os princípios da continuidade do serviço público, legalidade e razoabilidade.
5. As normas que regem o Programa Mais Médicos, especialmente a Portaria SGTES/MS nº 30/2014, impõem ao Município o dever de fornecer os auxílios enquanto perdurar a atuação do profissional, não havendo previsão legal de limitação temporal automática.

6. É importante destacar que a hipótese de concessão de auxílio moradia a médicos alocados pelo Programa Mais Médicos não pode ser confundida com a de profissionais cadastrados em programas de residência médica, cuja concessão do supramencionado auxílio será regida pela Lei nº 6.932/81, alterada pela Lei nº 12.514/11. O Programa Mais Médicos e a Residência Médica representam duas abordagens distintas e essenciais para o sistema de saúde brasileiro.

7. Em essência, a principal distinção é que o Mais Médicos é uma estratégia de nomeação de profissionais para levar o atendimento básico a quem mais precisa. Já a Residência Médica é um programa de formação que transforma um médico generalista em um especialista qualificado. O Programa Mais Médicos, por meio de portarias do Ministério da Saúde, estabelece que os municípios participantes devem conceder auxílio-moradia e alimentação aos profissionais que forem alocados pelo supracitado programa.
8. Demonstrado nos autos que o autor permanece em atividade no programa e que preenche os requisitos normativos, é devida a extensão do pagamento das verbas pelo tempo de efetiva atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, para reconhecer o direito do autor ao recebimento do auxílio moradia e alimentação durante todo o período de atuação no Programa Mais Médicos, enquanto perdurar sua alocação no Município de Ananindeua, observados os parâmetros da Portaria SGTES/MS nº 30/2014.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Felipe da Fonseca Silva Couto, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida pelo referido apelante em face do Município de Ananindeua.

A peça inicial narra que o autor é médico vinculado ao Programa Mais Médicos para o Brasil e que foi convocado para atuar no Município de Ananindeua a partir de 29 de abril de 2021, ocasião em que, conforme o Edital de Chamamento Público nº 04/2021 e demais normativas (como a Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369/2013 e Portaria nº 30/SGTES/MS), adquiriu o direito ao recebimento, pelo ente federativo, dos auxílios moradia, alimentação, transporte e água potável. Relata que, mesmo tendo informado à gestão municipal sua condição de não residente e requerido tais benefícios, nada lhe foi providenciado.

Requereu, então, o pagamento retroativo, por 12 (doze) meses, das referidas verbas, arbitradas no montante de R$ 53.631,66 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Município de Ananindeua apresentou contestação, na qual, em preliminar, alegou litigância de má-fé, sustentando que o autor teria utilizado o processo com intuito de obter vantagem indevida. No mérito, refutou os pedidos alegando ausência de comprovação dos gastos pleiteados e dos danos morais, além de asseverar que a concessão dos auxílios está condicionada à observância de requisitos legais e regulamentares não demonstrados pelo autor, como a comprovação de não residir no município à época da adesão ao programa. Também destacou a ausência de vínculo empregatício entre o autor e o ente municipal.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial em desfavor do Município de Ananindeua, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para converter em pecúnia o direito do Autor ao auxílio moradia e alimentação, no valor mensal equivalente a 30% (trinta) por cento da bolsa auxílio pelo período de 12 (doze) meses, considerando o início de suas atividades de residência, a partir de 30/04/2021 no importe a ser apurado em fase de liquidação de sentença por cálculos, com atualização de juros de mora. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional n° 113 de 08/12/2021.”

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a limitação do pagamento dos auxílios ao período de 12 (doze) meses carece de fundamentação jurídica e viola os princípios da continuidade do vínculo funcional, da legalidade e da razoabilidade. Sustenta que permanece vinculado ao Programa Mais Médicos, exercendo regularmente suas atividades, conforme comprovam os demonstrativos de rendimento e os pagamentos mensais atualmente efetuados pelo Município. Alega, ainda, omissão e contradição na sentença quanto ao reconhecimento do direito sem a correspondente extensão temporal, razão pela qual opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados sem enfrentamento dos pontos suscitados.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o pagamento dos auxílios em pecúnia se estenda durante todo o período de efetivo exercício no programa, e não apenas por 12 meses.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Ananindeua.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau entendeu não ser necessária sua intervenção no feito, por se tratar de demanda de natureza patrimonial disponível, nos termos da Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o Município de Ananindeua ao pagamento, em favor do autor, dos auxílios moradia e alimentação, em valor equivalente a 30% (trinta por cento) da bolsa mensal, pelo período de 12 (doze) meses, sob a justificativa de que esse seria o lapso temporal razoável e suficiente para o exercício funcional no Programa Mais Médicos, com início em 30/04/2021.

Cumpre assentar que o presente feito versa sobre a obrigação do ente municipal de fornecer, de modo pecuniário, os auxílios destinados a custear moradia e alimentação de profissional alocado por força do Programa Mais Médicos para o Brasil, política pública federal instituída com o fito de suprir carência de médicos nas regiões mais desassistidas do país, especialmente nos rincões do interior, em periferias urbanas e comunidades tradicionais.

Trata-se, portanto, de política pública de cunho federativo e colaborativo, na qual os entes municipais assumem obrigações específicas em contrapartida à disponibilização de profissionais da saúde. Tais deveres estão regulados, em especial, pelas Portarias Interministeriais MS/MEC nº 1.369/2013, Portaria nº 30/SGTES/MS, de 12 de fevereiro de 2014, bem como pelos editais públicos que regem a alocação dos profissionais, dentre os quais se destaca o Edital de Chamamento Público nº 04/2021.

Inicialmente, é importante destacar que a hipótese de concessão de auxílio moradia a médicos alocados pelo Programa Mais Médicos não pode ser confundida com a de profissionais cadastrados em programas de residência médica, cuja concessão do supramencionado auxílio será regida pela Lei nº 6.932/81, alterada pela Lei nº 12.514/11.

O Programa Mais Médicos e a Residência Médica representam duas abordagens distintas e essenciais para o sistema de saúde brasileiro. Embora ambos envolvam médicos, seus propósitos e estruturas são fundamentalmente diferentes.

O Programa Mais Médicos foi concebido como uma medida para suprir a carência de profissionais em regiões remotas e vulneráveis, focando na expansão e no fortalecimento da atenção primária em saúde. Seu objetivo é garantir que a população de áreas rurais, periferias e comunidades indígenas tenha acesso a consultas e cuidados básicos. Em contraste, a Residência Médica não é um programa de alocação de profissionais, mas sim uma modalidade de pós-graduação. Seu objetivo é formar médicos especialistas em áreas específicas como pediatria, cardiologia ou cirurgia, aprofundando o conhecimento técnico e prático do profissional.

Essa diferença de objetivo se reflete diretamente na atuação e na remuneração. Os participantes do Mais Médicos recebem uma bolsa do governo federal para atuar em uma unidade básica de saúde, com uma carga horária semanal dedicada quase inteiramente à prática na atenção básica, prevenindo doenças e lidando com problemas de saúde comuns na comunidade. Por outro lado, o médico residente recebe uma bolsa-residência e trabalha em hospitais e ambulatórios de alta e média complexidade, sob supervisão.

Em essência, a principal distinção é que o Mais Médicos é uma estratégia de nomeação de profissionais para levar o atendimento básico a quem mais precisa. Já a Residência Médica é um programa de formação que transforma um médico generalista em um especialista qualificado.

O Programa Mais Médicos, por meio de portarias do Ministério da Saúde, estabelece que os municípios participantes devem conceder auxílio-moradia e alimentação aos profissionais que forem alocados pelo supracitado programa.

Na hipótese dos presentes autos, deve ser aplicada, portanto, o que preveem as normas relacionadas ao Programa Mais Médicos. Acerca disso, o Edital de Chamamento Público nº 04, de 08 de março de 2021 previu que:

11.16.
O Ministério da Saúde concederá ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante que não residir no Município/DSEI ou Distrito Federal para o qual fora alocado,
considerando seu domicílio declarado quando da realização de sua inscrição neste Edital e será concedida, de acordo com as normas de regência do Projeto Mais Médicos.

11.23.
A ajuda de custo somente será concedida aos médicos participantes que comprovem necessidade de mudança de domicílio em razão do Município/DSEI
ou Distrito Federal
em que tenham sido alocados.

11.27. Os demais
benefícios

de responsabilidade do Município
/DSEI e Distrito Federal,
concedidos aos médicos que atendam aos requisitos legais, tais como

moradia

e alimentação,
encontram-se regulamentados na Portaria SGTES/MS nº 30
, de 12 de fevereiro de 2014, e respectivas alterações, com relação aos médicos alocados nos Municípios e Distrito Federal e Portaria GAB/MS nº 2.715, de 13 de novembro de 2013 com relação aos médicos alocados em DSEI.

No mesmo sentido é a Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369/13:

Art. 11.
A participação dos Municípios
e do Distrito Federal na execução do Projeto será formalizada com a celebração de termo de adesão e compromisso, nos termos de edital a ser publicado pela Coordenação do Projeto, que
deverá conter, no mínimo, as seguintes clausulas
:

III -
oferecer moradia para o médico participante do Projeto
, conforme critérios estabelecidos no edital;

Acerca do fornecimento de moradia ao médico participante do Projeto Mais Médicos, a Portaria SGTES/MS nº 30/2014 dispõe que o Município ao qual o médico foi alocado será responsável por fornecer imóvel físico, recurso pecuniário ou acomodação em hotel, cujo valor mínimo deverá ser de R$500,00 (quinhentos reais) e máximo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
In verbis:

Art. 1º Esta Portaria estabelece parâmetros mínimos e procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal e pelos Municípios que tenham efetivado adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, no cumprimento dos deveres e exercício das competências que lhes são inerentes em conformidade com a Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, em especial nos arts. 9º, 10, 11, quanto à recepção, deslocamento,
garantia de moradia
, alimentação e água potável
aos médicos participantes do Projeto.

Art. 3º
O Distrito Federal e Municípios deverão assegurar o fornecimento de moradia aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil por alguma das seguintes modalidades
:

I - imóvel físico;

II - recurso pecuniário; ou

III - acomodação em hotel ou pousada.

§ 1º As modalidades de que tratam os incisos I e II deste artigo devem ser prioritárias nas situações em que o médico participante esteja acompanhado dos familiares.

§ 2º Na modalidade prevista no inciso I deste artigo, o imóvel poderá ser do patrimônio do ente federativo ou por ele locado e deverá ter padrão suficiente para acomodação do médico e seus familiares.

§ 3º
Na modalidade de que trata o inciso II deste artigo, o ente federativo pode adotar como referência para o recurso pecuniário para locação de imóvel, em padrão suficiente para acomodar o médico e seus familiares, os
valores mínimo e máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
podendo o gestor distrital e/ou municipal adotar valores superiores, conforme a realidade do mercado imobiliário local, mediante comprovação do valor mediante 3 (três) cotações de custo no mercado imobiliário do município ou Distrito Federal.

§ 4º
Na modalidade prevista inciso II deste artigo, recomenda-se ao ente federativo solicitar ao médico participante comprovação de que o recurso pecuniário está sendo utilizado tão somente para a finalidade de despesa com moradia.

§ 5º Na modalidade prevista no inciso III, o ente federativo deverá disponibilizar acomodação em hotel ou pousada para os médicos participantes, mediante anuência destes, por escrito, quanto a aceitação por esta opção de moradia em detrimento daquelas previstas nos incisos I e II deste artigo.

§ 6º O Distrito Federal e Municípios não estão obrigados ao fornecimento do benefício de que trata o caput ao médico que tenha solicitado transferência do PROVAB para o Projeto Mais Médicos para o Brasil e tenha permanecido alocado no mesmo município.
(Acrescentado pela PRT SGTES/MS n° 60 de 10.04.2015)

O autor, ora apelante, demonstrou documentalmente ter sido alocado no Município de Ananindeua, com início de atividades em 30 de abril de 2021, como integrante do Programa Mais Médicos. Demonstrou, ainda, mediante comprovantes anexados aos autos, que não era residente naquele município no momento da adesão, e que manteve, desde então, vínculo funcional com o programa, com labor contínuo, sem solução de continuidade, inclusive com demonstrativos de pagamento recente emitidos pelo próprio ente recorrido.

Assim, a sentença, ao limitar arbitrariamente o período de percepção das verbas a 12 (doze) meses, incorreu em equívoco interpretativo, porquanto não considerou a permanência do vínculo funcional do autor com o programa e, tampouco, a natureza continuada da obrigação assumida pelo Município.

Ressalte-se que as normas do Programa Mais Médicos não estabelecem um limite temporal fixo e absoluto para o fornecimento dos auxílios de moradia e alimentação, devendo, portanto, ser observada a efetiva prestação dos serviços pelo profissional no âmbito do programa como fator condicionante da manutenção dos benefícios.

Com efeito, a limitação temporal imposta na sentença carece de respaldo normativo, e se contrapõe aos princípios da continuidade do serviço público, da legalidade administrativa, da proteção da confiança e da razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. VALE-ALIMENTAÇÃO . PORTARIAS N. 30/2014 E 300/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PELA LEI N. 12 .871/2013, E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N. 1.369/13, E RESPECTIVAS ALTERAÇÕES. SATISFAÇÃO EM VALOR INFERIOR ÀQUELE DETERMINADO PELO GOVERNO FEDERAL . NORMA DE COGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DF. DIFERENÇAS VERIFICADAS. RESERVA DE PLENÁRIO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS . VALE-ALIMENTAÇÃO. DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Ao revés do que externa o Município de Caxias do Sul, o Programa Mais Médicos Brasil tem a sua regulamentação geral pela Lei n. 12 .871, de 22 de outubro de 2013, e pela Portaria Interministerial MS/MEC n. 1.369, de 8 de julho de 2013 e respectivas alterações. Quanto às contrapartidas municipais, tem-se normatização específica nos termos da Portaria SGTES/MS no 30, de 12 de fevereiro de 2014, acrescentada pela Portaria SGTES/MS n . 60, de 10 de abril de 2015, além dos Termos de Adesão e Compromisso pactuados entre os Munici ́pios aderentes e o Ministe ́rio da Sau ́de, conforme Editais de Chamada Pu ́blica. Assim, os Munici ́pios, no exerci ́cio de suas compete^ncias, expedem atos normativos especi ́ficos, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministe ́rio da Sau ́de. Portanto, tem-se que a Lei Municipal n. 7 .704/13, que Dispõe sobre os auxílios moradia e alimentação a serem concedidos aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), e dá outras providências está indo de encontro ao que estabelecido pela Portaria SGTES/MS n. 30/2014, do Governo Federal, de cogência dos Municípios e do Distrito Federal. Nessa conformidade, a partir da edição da Portaria 30/2014, em 12 de fevereiro de 2014, cumpria ao Município a readequação do valor pago a título de auxílio-alimentação aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos pelo Brasil, fazendo jus os autores, portanto, ao recebimento das diferenças pleiteadas na demanda. RESERVA DE PLENÁRIO . Aplicação afastada, no caso concreto, pelo controle difuso de constitucionalidade, com afastamento da regra de Reserva de Plenário (ARE 792562 AgR, Relator.: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014). RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Inominado: 71009511437 CAXIAS DO SUL, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/09/2020)

Dessa forma,
assiste parcial razão ao Apelante quanto ao pedido de extensão temporal da verba de auxílio moradia
, sendo de rigor a reforma parcial da sentença,
para reconhecer o direito ao pagamento do benefício durante todo o período de efetivo exercício de suas funções junto ao Programa Mais Médicos, desde que observados os limites e critérios estabelecidos na Portaria SGTES/MS nº 30/2014.

Assim, deve ser reformada a sentença,
para estender o direito ao recebimento do auxílio moradia a todo o período de exercício funcional do apelante no âmbito do Programa Mais Médicos, enquanto perdurar sua atuação no Município de Ananindeua, desde que observados os parâmetros de valores trazidos pela Portaria SGTES/MS nº 30/2014
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para da fundamentação reconhecer o direito ao recebimento do auxílio moradia enquanto perdurar a prática laborativa por meio do Programa Mais Médicos, devendo, no entanto, observar os parâmetros de valores trazidos pela Portaria SGTES/MS nº 30/2014, nos moldes lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025